Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDISPONIBILIDADE DO BEM EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.240 do Código Civil, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. No caso concreto, a autora comprovou que preenche os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade do imóvel.

3. A indisponibilidade acautela os interesses da sociedade, impedindo que o réu de ação de improbidade administrativa dilapide o seu patrimônio, mas não obsta que pessoa que busca moradia exerça a posse sobre o bem acaso abandonado pelo proprietário (Acórdão 1417369, 07098505520208070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. “É impróprio falar em posse precária por causa da existência de uma ordem de indisponibilidade sobre o bem, pois é clássica a noção de que a posse precária resulta do abuso de confiança do possuidor que indevidamente retém a coisa além do prazo avençado para o término da relação jurídica de direito real ou obrigacional que originou a posse" (Farias, Cristiano Chaves de; Braga Netto, Felipe; Rosenvald Nelson. Manual de Direito Civil, Volume único. 3a edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. Pág. 1.385)2.

5. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.